Tribunal: TJES
Processo: 5000532-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA:

HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1 –
Não se vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal que possa estar

sofrendo o paciente, uma vez que a autoridade determinou a expedição de mandado de prisão em cumprimento ao acórdão da Colenda Primeira Câmara Criminal.

2 - Vale registrar que contra o acórdão que fixou o regime inicial semiaberto
a parte não interpôs o recurso devido buscando a reforma daquele julgado, não servindo o habeas corpus como substitutivo de recurso.

3- Ademais, uma vez transitado em julgado o título executivo, eventual pedido relativo à detração deverá ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual possui competência para tanto quando a sentença não houver determinado tal providência (STJ, AgRg no AREsp 1834978/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

4-
Habeas Corpus não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, NÃO CONHECER do HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ___/_____/2022.

PRESIDENTE

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000532-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HELIO PEREIRA JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
HELIO PEREREIRA SCHUTZ JUNIOR
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA.

O impetrante alega que em sede de apelação esta Colenda 1ª Câmara Criminal redimensionou a pena do paciente para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e após o trânsito em julgado foi expedido mandado de prisão pela autoridade coatora. Aduz o impetrante a necessidade de que seja realizada a detração com a imposição do regime aberto.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado (evento 2057005).

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória (evento 2105725).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da ordem (evento 2141836).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
HELIO PEREREIRA SCHUTZ JUNIOR
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA.

O impetrante alega que em sede de apelação esta Colenda 1ª Câmara Criminal redimensionou a pena do paciente para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e após o trânsito em julgado foi expedido mandado de prisão pela autoridade coatora. Aduz o impetrante a necessidade de que seja realizada a detração com a imposição do regime aberto.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado (evento 2057005).

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória (evento 2105725).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da ordem (evento 2141836).

Conforme se extrai dos autos o paciente foi condenado nos autos nº
0039627-52.2014.8.08.0024
pela prática dos crimes do art.
180 do CP, arts. 304 c/c 297 do CP e arts. 304 c/c 299 do CP
a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com trânsito em julgado em

30/11/2021.

Verifico que foi expedido mandado de prisão, para ingresso do réu em regime semiaberto, pendente de cumprimento, razão pela qual ainda não foi expedida guia de execução e tampouco iniciado o processo de execução.

Em que pese às alegações da defesa, não se vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal que possa estar

sofrendo o paciente, uma vez que a autoridade determinou a expedição de mandado de prisão em cumprimento ao acórdão da Colenda Primeira Câmara Criminal.

Vale registrar que contra o acórdão que fixou o regime inicial semiaberto
a parte não interpôs o recurso devido buscando a reforma daquele julgado, não servindo o habeas corpus como substitutivo de recurso.

A Corte da Cidadania orienta que “
o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício”
(STJ, HC 634.997/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

Ademais, uma vez transitado em julgado o título executivo, eventual pedido relativo à detração deverá ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual possui competência para tanto quando a sentença não houver determinado tal providência (STJ, AgRg no AREsp 1834978/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Neste sentido, também caminha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA : HABEAS CORPUS TRÁFICO SENTENÇA CONDENATÓRIA REGIME FECHADO ALEGA DETRAÇÃO E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL IRRELEVÂNCIA PREVISÃO LEGAL NOS TERMOS DO ART. 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL QUANTUM DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA TRANSCENDE O MÍNIMO ESTABELECIDO PELA REGRA GERAL INVIABILIDADE DE ANÁLISE DIANTE DA NECESSIDADE DE APROFUNDADA DILAÇÃO PROBATÓRIA PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PREVENTIVA MANTIDA REINCIDÊNCIA RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA.
1. Quando a detração penal não for aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e examinada pelo juízo da execução penal (como dispõe o art. 66, inciso III, alínea 'c', da LEP), em função dele possuir mais elementos para computar o tempo de pena efetivamente cumprido em prisão cautelar para detraí-lo devidamente e modificar o regime prisional imposto conforme a lei.
(...)
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210003768, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 02/06/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021) GRIFEI.

Assim, inviável a apreciação do tema, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1 –
Não se vislumbra a ocorrência do alegado constrangimento ilegal que possa estar

sofrendo o paciente, uma vez que a autoridade determinou a expedição de mandado de prisão em cumprimento ao acórdão da Colenda Primeira Câmara Criminal.

2 - Vale registrar que contra o acórdão que fixou o regime inicial semiaberto
a parte não interpôs o recurso devido buscando a reforma daquele julgado, não servindo o habeas corpus como substitutivo de recurso.

3- Ademais, uma vez transitado em julgado o título executivo, eventual pedido relativo à detração deverá ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual possui competência para tanto quando a sentença não houver determinado tal providência (STJ, AgRg no AREsp 1834978/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

4-
Habeas Corpus não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, NÃO CONHECER do HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09/03/2022.

PRESIDENTE

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.